Tribunal: TJDFT
Processo: 0711243-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TRANSFERÊNCIA REALIZADA DE FORMA ERRÔNEA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS AUSENTES.
1. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Partindo da premissa de que o depósito foi realizado espontaneamente pela parte agravada, sem alegação de fraude, não incidem, no caso concreto, as regras referentes ao Mecanismo Especial de Devolução, tampouco se vislumbra, em análise prefacial, dever jurídico da instituição financeira de promover a devolução do valor, ou a sua responsabilidade.
3. Em relação à segunda agravada, que recebeu o valor em sua conta bancária, é necessário facultar a sua manifestação para se apurar a existência de vínculo anterior entre as partes ou se a situação decorreu de mero equívoco, contexto que faz surgir o dever de restituição, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Sem permitir o exercício do contraditório e com base em provas unilateralmente produzidas, não é possível determinar, de plano, a devolução de valores transferidos para a conta bancária da segunda agravada, sob a simples alegação de descuido na conferência dos dados do destinatário.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.